Tribunal: TJDFT
Processo: 0701973-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701973-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0021872-26.2015.8.07.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada, nos seguintes termos (ID 131098086 dos autos de origem): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de TORRE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP, para cobrança de dívida relativa a IPTU e TLP. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não é possuidora ou titular do domínio do imóvel gerador dos tributos em execução desde 2012. Para tanto, afirma que o bem em voga foi objeto de declaração de interesse público para fins de desapropriação no citado ano pelo Decreto n. 33.588/2012. Alega que referido decreto autorizou a TERRACAP a executar todos os atos inerentes à desapropriação, sendo que ela teria se imitido abusivamente na posse do imóvel em 2012, cercando-o com grades, mantendo-se, porém, estado de inércia em relação aos procedimentos desapropriatórios. Em impugnação, o exequente rechaçou o pleito da excipiente e requereu o regular prosseguimento do feito. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, dou por citada a parte executada ante seu comparecimento espontâneo, nos termos do disposto no art. 239, § 1o, do CPC. Consoante dispõe o Código Tributário Nacional, o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, localizado na zona urbana municipal. O contribuinte do IPTU é o proprietário do bem, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título. Nesse diapasão, a simples posse se consubstancia em fato gerador do IPTU, não se afigurando o domínio como indispensável para a configuração da obrigação tributária. De outra sorte, os serviços fomentados pela administração pública quanto à destinação sanitária dada ao lixo coletivo caracterizam o fato gerador que dá ensejo à exigibilidade da Taxa de Limpeza Pública – TLP (Lei Distrital no 6.945/81, art. 2o, parágrafo único, "c"). Ocorre que o excipiente não logrou demonstrar, de plano, que o imóvel sobre o qual recaem os tributos correlatos, está no domínio ou posse de outrem, valendo ainda registrar que a exceção de pré-executividade não admite dilação probatória, nos termos da Súmula 393/STJ. Frisa-se que a questão acerca da suposta desapropriação do imóvel suscitada pela executada ainda está em discussão judicial, de modo que não há qualquer decisão definitiva de mérito em seu favor que reconheça tal desapropriação. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Considerando que a parte excipiente foi considerada citada neste ato, fica intimada a, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora de qualquer bem que lhe pertencer. Informa-se que, consoante art. 16 da Lei 6.830/80, garantida a execução, poderá se opor à execução por meio de embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de 30 (trinta) dias. Ainda, ao DF para que se manifeste sobre os documentos juntados pela parte executada, no prazo de trinta dias - já computada a dobra legal. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 55113733), a empresa agravante registra que se trata de execução fiscal ajuizada pelo agravado Distrito Federal lastreada nas certidões de dívida ativa 0171112261 e 0172641101, objetivando o valor de R$335.224,09, referente ao IPTU dos anos de 2012 e 2013, incidente sobre o imóvel caracterizado como Lote A, da EQ/N 212/213, Brasília, DF, matriculado sob o n° 5295, à fl. 242, do Livro 3-F, do Cartório do 2° Ofício do Registro de Imóveis de Brasília, DF. Informa “Exceção de pré-executividade de ID 101786938 interposta pela agravante, na qual demonstra à exação, por meio de prova incontestável, que o imóvel restou desapropriado pelo ente distrital, desde 22/03/2012, conforme o Decreto n° 33.588,de 22 de março de 2012 (ID101789021), que ampliou e recategorizou, o Parque Ecológico e de Uso Múltiplo Olhos d'Água, o incorporando e o declarando como de interesse público, para fins de desapropriação”. Aduz que o fato de a agravante ainda constar como titular do domínio do imóvel no fólio real e nos bancos de dados do ente distrital, em razão de o próprio agravado não haver indenizado ou determinado a alteração da titularidade no registro da coisa, não constitui óbice à nulidade das certidões de dívida ativa ou mesmo ao reconhecimento de não ser a mesma a devedora do tributo distrital gerador do elevado débito. Reforça que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal em relação às matérias que podem ser conhecidas de ofício e que não dependem de dilação probatória, o que se ajustaria à hipótese dos autos, nos quais o decreto e a imissão imediata e comprovada na posse do imóvel pelo próprio agravado, somados aos demais documentos públicos que integram o acervo probatório, como a sentença e o acórdão, isoladamente ou em conjunto, que demonstrariam a inequívoca perda do domínio e da posse pela agravante. Aponta o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto “A execução fiscal relacionada aos presentes autos, somada às 4(quatro) demais em curso na mesma e preclara 1a Vara, todas com suporte em idêntico fato gerador (IPTU), e que perfazem valor originário superior a R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) e a inscrição indevida e até mesmo injustificável do bom nome da agravante na dívida ativa, podem vir a inviabiliza, pela elevada soma do montante executado, a própria atividade da desapropriada e demonstram o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. E tanto assim é, que o magistrado determinou à agravante, no próprio corpo da decisão agravada, que realize o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora, ou seja, ficará essa sujeita, a partir do dia 29/01/2024, aos atos de expropriação forçada do estado”. (ID 55113733 - Pág. 10) Destarte, requer (ID 55113733 - Pág. 11): “Ante a manifesta probabilidade do direito e a real e eminente possibilidade da ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação, a urgente e necessária suspensão da decisão objurgada e da execução, até o julgamento do presente recurso ou mesmo até o transito em julgado do acórdão proferido pela 6a turma Cível do TJDFT, nos autos da AP 0700345- 35.2019.8.07.0018, que se encontra em sede de recurso especial, uma vez demonstrada à saciedade à verossimilhança das alegações, de não ser a agravante executada a titular do domínio e da posse do imóvel e, portanto, devedora do IPTU, mas o próprio agravado; A intimação do agravado para responder aos termos do presente recurso; Seja confirmada a liminar suspensiva e provido o presente agravo de instrumento, no sentido de, uma vez acolhida a exceção de pré-executividade pelas razões próprias, seja reconhecida a ilegitimidade ou não responsabilidade da agravante para responder pelos débitos do IPTU gerados a partir do dia 22 de março de 2012, nos termos do Decreto de Desapropriação no 33.588, de 22 de março de 2012”. Preparo devidamente recolhido (ID 55113735). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. A empresa agravante informa “Exceção de pré-executividade de ID 101786938 interposta pela agravante, na qual demonstra à exação, por meio de prova incontestável, que o imóvel restou desapropriado pelo ente distrital, desde 22/03/2012, conforme o Decreto n° 33.588,de 22 de março de 2012 (ID101789021), que ampliou e recategorizou, o Parque Ecológico e de Uso Múltiplo Olhos d'Água, o incorporando e o declarando como de interesse público, para fins de desapropriação”. E aponta o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto “A execução fiscal relacionada aos presentes autos, somada às 4(quatro) demais em curso na mesma e preclara 1a Vara, todas com suporte em idêntico fato gerador (IPTU), e que perfazem valor originário superior a R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) e a inscrição indevida e até mesmo injustificável do bom nome da agravante na dívida ativa, podem vir a inviabiliza, pela elevada soma do montante executado, a própria atividade da desapropriada e demonstram o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. E tanto assim é, que o magistrado determinou à agravante, no próprio corpo da decisão agravada, que realize o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de penhora, ou seja, ficará essa sujeita, a partir do dia 29/01/2024, aos atos de expropriação forçada do estado”. (ID 55113733 - Pág. 10) Sobre o tema, impende o inicial registro de que o c. STJ por meio do Enunciado de Súmula 393 assentou que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse aspecto, a análise do preenchimento dos requisitos da exceção de pré-executividade, em tese, revela matéria que enseja maior percuciência, sobretudo, a ser realizada à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Por outro lado, na decisão agravada há a expressa determinação para que “a parte excipiente foi considerada citada neste ato, fica intimada a, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, sob pena de penhora de qualquer bem que lhe pertencer. Informa-se que, consoante art. 16 da Lei 6.830/80, garantida a execução, poderá se opor à execução por meio de embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de 30 (trinta) dias”, o que revela a urgência da pretensão da parte agravante. Explico. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que a execução fiscal é lastreada certidões de dívida ativa 0171112261 e 0172641101 (ID 39753359, de origem), por suposto débito referente ao IPTU dos anos de 2012 e 2013, incidente sobre o imóvel descrito como Lote A, da SHC/N 212/213, lt A, Brasília, DF. Ocorre que a discussão quanto à propriedade e posse do imóvel que recai o tributo está sendo debatida e decidida em ação própria, Processo no 0700345-35.2019.8.07.0018, em trâmite na Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Fundiário e Urbano, tendo em vista a desapropriação do imóvel, a contar, a princípio, da publicação do Decreto no 33.588, de 22/03/2012, o que até então fora confirmada por esta e. Corte Fracionária, nos seguintes termos: Decisão liminar no AI 0735748-17.2022.8.07.0000 (ID 55113737 - Pág. 4) “Conforme se infere dos autos daquela ação, consulta processual a todos disponível, a sentença nela prolatada, quando e se transitada em julgado, surtirá efeitos diretos na execução fiscal, não havendo necessidade de dilação probatória na execução fiscal para apuração do titular da obrigação tributária, mas tão somente apreciar matéria de direito, em conformidade com o plano fático consolidado. Em suma, se mantida a sentença, restará a ser apreciada na execução fiscal tão só a titularidade da obrigação tributária e eventual parcela obrigacional relativa ao tributo do ano de 2012, em conformidade com o decidido no bojo do Processo no 0700345-35.2019.8.07.0018, sendo certo que, até o momento, a sentença confirmou a desapropriação do imóvel, a contar da publicação do Decreto no 33.588, de 22/03/2012, o que impacta na execução, pois as CDAs correspondem aos anos de 2012 e 2013. Nesse cenário, revela-se prudente, em atenção ao princípio da segurança jurídica e da razoabilidade, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até ulterior julgamento de mérito do presente recurso, quando se poderá melhor avaliar se a solução de mérito do Processo no 0700345-35.2019.8.07.0018 representa prejudicialidade externa, apta a motivar a suspensão da execução, no forma do artigo 313, inciso V, alínea a, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo de origem, até o julgamento do presente recurso”. Acórdão no 1661581 do no AI 0735748-17.2022.8.07.0000 “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO. Conforme dispõe a Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Reconhecida prejudicialidade externa que interfere na exigibilidade do crédito e, portanto, no deslinde da execução fiscal, deve ser determinada a suspensão do processo executivo, na forma do artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil”. (Acórdão 1661581, 07357481720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Acórdão no 1670268 proferido na APC 0700345-35.2019.8.07.0018 (ação indenizatória): “REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ONALT. ABATIMENTO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REDISTRIBUIÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CONDENAÇÃO. FAIXAS. Preenchidos os requisitos conformadores da desapropriação indireta, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização é devida ao proprietário do bem. O prazo prescricional aplicado à desapropriação indireta é de 10 anos, conforme já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema no 1.019. In casu, como a indenização foi fixada de acordo com a alteração de uso autorizado pela NGB 018/1997, correto que a ONALT apurada seja decotada da indenização, sob pena de configurar o enriquecimento ilícito da autora. Em atenção ao princípio da causalidade e ao disposto no artigo 129, parágrafo único, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência referentes à exclusão do feito dos litisdenunciados devem recair sobre o denunciante. Em conformidade com o disposto no artigo 85, §§ 3o, 4o, inciso I, e 5o, do Código de Processo Civil, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, vencedora ou vencida, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo os percentuais previstos nas faixas estabelecidas nos incisos do §3o, calculados de forma escalonada, segundo o critério disposto no § 5o do mesmo dispositivo. Para fins de adequação às faixas, é essencial que se proceda à conversão do valor da condenação em salários-mínimos”. (Acórdão 1670268, 07003453520198070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O referido acórdão da ação indenizatória reconheceu que “o apossamento do bem pelo DISTRITO FEDERAL e IBRAM iniciou-se a partir da publicação do Decreto no 33.588, de 22/03/2012, que dispôs sobre a ampliação e recategorização do Parque Ecológico de uso múltiplo Olhos d’Água. O artigo 5o declarou de interesse social, para fins de desapropriação, na forma da Lei no 4.132/1962, os imóveis de legítimo domínio privado que fossem identificados nos limites do Parque Ecológico Olhos d’Água (ID 36294530). O §1o do mesmo artigo autoriza a TERRACAP a promover e executar as desapropriações”. A questão, atualmente, aguarda uma definição do c. Superior Tribunal de Justiça. Logo, da superficialidade do exame liminar e apropriado para este momento processual incipiente, constata-se que, em tese, os elementos fáticos até então coligidos na lide evidenciam a necessidade de suspensão dos créditos vertidos nas Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal, considerando que se referem, a princípio, a débitos posteriores à desapropriação do imóvel gerador do tributo. Desse modo, nesta cognição sumária, considerando a aparência do direito e presentes os requisitos do art. 3000 do CPC, tendo em vista a ordem de imediato pagamento sob de penhora, entendo pertinente, com a mais respeitosa vênia ao d. Juízo a quo, deferir o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão de origem até a análise do mérito recursal pelo colegiado. Isso posto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender a r. decisão agravada, obstando a ordem de pagamento e eventual penhora na lide originária até solução da matéria neste Colegiado. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator